Tribunal: TJPA
Processo: 0012011-23.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012011-23.2016.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NILZETE DA SILVEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à manutenção de adicional de tempo de serviço previsto em portaria administrativa anterior ao falecimento do instituidor de pensão por morte.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à validade do ato de concessão de pensão, à aplicação da decadência administrativa e à exigência de procedimento formal pelo TCE.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de irregularidade no ato de concessão da pensão, reconhecendo a validade do adicional de tempo de serviço fixado pela Portaria nº 2.617/1989.
5. Inexistente contradição na aplicação do prazo decadencial, cuja incidência não depende da validade do ato administrativo.

6. A tese de que a pensão por morte constitui nova relação jurídica não altera o reconhecimento do direito adquirido do instituidor.

7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

8. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, considerando-se prequestionada a matéria invocada nos aclaratórios nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
(id. 27777569)

contra acórdão lançado no id. 27305019, assim ementado:

Ementa
: Direito administrativo e previdenciário. Apelação cível. Revisão de pensão por morte. Redução do percentual por recomendação do TCE. Ato administrativo anterior que majorou proventos do instituidor. Decadência administrativa configurada. Art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Decisão unânime..

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que anulou ato administrativo de redução do percentual da pensão por morte recebida pela autora, reconhecendo a decadência do poder de autotutela da Administração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de revisão de proventos de pensão por morte com base em recomendação do Tribunal de Contas, superando-se ato administrativo que majorou os proventos do instituidor antes do óbito.

III. Razões de decidir

3. A majoração dos proventos do servidor falecido foi efetivada por ato administrativo anterior ao óbito, tendo integrado o cálculo dos proventos do falecido.

4. A revisão realizada pelo IGEPPS fundou-se em orientação do TCE, sem considerar o ato concessório regular e anterior que favoreceu o instituidor da pensão.

5. O transcurso de mais de cinco anos desde o ato concessório torna incabível sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, sendo reconhecida a decadência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. É incabível a revisão de proventos de pensão por morte fundada em orientação de Tribunal de Contas quando já decorrido o prazo decadencial de cinco anos desde o ato que concedeu benefício favorável ao instituidor. 2. Configura-se decadência administrativa nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, sendo vedada a anulação do ato pela Administração Pública, salvo má-fé, não demonstrada nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.370/DF, DJe 15.12.2021; STJ, RMS 64.273/RJ, DJe 29.3.2021; Tema 445 do STF.

O IGEPPS opôs embargos de declaração (id. 27777569), alegando, em suma, a existência de omissões contradições relevantes na decisão colegiada, devendo ser sanadas nos termos do artigo 1.022, II e III do CPC.

Afirmou ter havido omissões quanto: à natureza jurídica dos atos de pensão como atos administrativos complexos, cuja validade dependeria da conjugação de vontades do IGEPPS e do Tribunal de Contas do Estado, sendo este último responsável pelo registro necessário à perfeição do ato;

à discordância entre os documentos – em especial, entre o ato de reforma (que previa 10%) e o último contracheque do instituidor (que indicava 15%);

ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e federais: artigo 37 da Constituição Federal (legalidade e moralidade administrativa); artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 (e sua exceção pela má-fé); Súmulas 346 e 473 do STF (autotutela); e artigo 25-A, inciso I, da LC nº 39/2002 (norma estadual sobre cálculo de pensões).

Alegou contradições na aplicação da decadência administrativa a ato eivado de vício, pois o reconhecimento da decadência pressupõe ato válido e legal, o que, segundo o embargante, não se verifica no caso e quanto ao reconhecimento de que a pensão por morte constitui nova relação jurídica, ao mesmo tempo em que se aplica a decadência sobre ato da relação jurídica anterior.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para, sanando os vícios apontados, que fosse reformada a decisão ora vergastada.

Não foram apresentadas, conforme certificado no id. 28891905.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. No caso
sub judice
, o embargante sustentou que atos de pensão como atos administrativos complexos, cuja validade dependeria da conjugação de vontades do IGEPPS e do Tribunal de Contas do Estado, sendo este último responsável pelo registro necessário à perfeição do ato.

Ocorre que tal fundamentação não é suficiente para alterar o entendimento de que o vício supostamente indicado pelo TCE não considera a Portaria nº 2.617/1989 (id. 24285793, fl.18) que majorou o adicional de tempo de serviço do
de cujus
para 15% (quinze por cento) e a relação que concedeu essa majoração se deu anteriormente ao falecimento do marido da autora.

A ausência de observância da
Portaria nº 2.617/1989 também gera a alegada discordância entre os documentos – em especial entre o ato de reforma (que previa 10%) e o último contracheque do instituidor (que indicava 15%).

Descabe falar em contradição na aplicação da decadência administrativa, que não pressupõe ato válido, mas, sim, refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para anular atos administrativos que geram efeitos favoráveis para os cidadãos. Após esse período, o direito de anulação decai, ou seja, extingue-se.

Da mesma forma, o reconhecimento de que a pensão por morte constitui nova relação jurídica não altera o julgado embargado, pois tal nova relação deve respeitar o direito adquirido do
de cujus
que, no caso, consiste no adicional de tempo de
serviço de 15% (quinze por cento).

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento expresso, não se pode compelir o órgão julgador a reiterar fundamentos já expostos com outras palavras, bastando a integridade lógica da motivação para viabilizar o acesso às instâncias superiores. A ausência de citação literal de todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão quando o julgado se manifesta, de modo suficiente, sobre as questões suscitadas.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, considerem-se incluídos no acórdão embargado os dispositivos apontados pela parte embargante nos aclaratórios.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2025